Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708860-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENUSIA DE PAULA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PADRAO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformada, a agravante narra que firmou contrato de “cessão de crédito/débito” com a agravada Credbraz, que se apresentou como correspondente bancária da Banco Itaú, com a promessa de que seria possível amortizar as parcelas do empréstimo consignado que a agravante já possuía junto ao Banco do Brasil. Informa que ficou acordado que a agravante deveria contrair novo empréstimo consignado com o Banco Itaú e em seguida transferir a totalidade do valor emprestado para a conta de titularidade da Credbraz, por meio desse contrato de “cessão de crédito/débito”. Alega que foi induzida a erro, uma vez que a Credbraz não realizou os repasses. Pontua que o objeto do contrato de cessão de crédito celebrado é ilícito, bem como defende a responsabilidade/solidariedade da instituição financeira. Sustenta que os sócios da Credbraz fazem parte de suposta organização criminosa, que se dedica à prática de crimes contra a ordem de consumo. Informa, ainda, que a Credbraz se apresentou como correspondente bancário e representante do Banco Itaú, o que influenciou a recorrente a assinar o contrato de cessão de crédito, diante da sensação de confiança e credibilidade decorrente do fato de que esta atuava como correspondente da instituição financeira. Assim, defende a rescisão de todos os contratos firmados entre as partes (de empréstimo e de cessão de crédito) e a consequente restituição da autora ao status quo ante. Requer seja concedida a tutela de urgência para reformar a r. decisão recorrida e deferir a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, determinando ao Banco Itaú a suspensão temporária dos descontos em folha de pagamento da recorrente oriundos do contrato de empréstimo objeto da ação. Ao final, que seja provido o agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apesar de o receio de dano irreparável estar presente, pois os descontos realizados incidem sobre a remuneração da recorrente, comprovados em ID no 85158830, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção e de sua família, a verossimilhança das alegações, por sua vez, não restou configurada. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que ela teria sido vítima de fraude. No caso concreto, o instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças, firmado em 16.05.2019 (ID no 85158827), demonstra que a cedente, ora agravante, celebraria um empréstimo junto ao Banco Itaú no valor de R$ 72.054,14 (setenta e dois mil, cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), a ser pago em noventa e seis (96) parcelas de R$ 1.810,00 (mil, oitocentos e dez reais) e transferiria referido valor para a conta da cessionária, ora agravada, Credbraz. Assim, após a transferência do valor, a cessionária, Credbraz, pagaria à cedente, ora agravante, quarenta e seis (46) parcelas no valor de R$ 2.517,28 (dois mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) e, após o pagamento das quarente e seis (46) parcelas, a cessionária Credbraz se obriga a pagar trinta e seis (36) parcelas de R$ 1.810,00 (mil, oitocentos e dez reais) (ID no 85158827). Logo em seguida, em 24.05.2019, foi firmado o 1 Termo Aditivo ao instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamentos e outras avenças, celebrado em 16.05.2019, no qual passou a constar que, verbis: “A Cessionária, por outro lado, após a efetiva identificação da quantia descrita na cláusula 1.1., se obriga a pagar noventa e seis (96) parcelas no valor de R$ 1.885,05 (hum mil, oitocentos e oitenta e cindo reais e cinco centavos), na conta da Cedente (...)” (ID no 85158829). Tudo está a indicar que a complexidade das operações narradas e a definição de “quem fez o quê com qual finalidade” precisam ser esclarecidas por meio de produção de prova a ser definida pelo juízo singular, em regular fase instrutória, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar os fatos e as suas consequências. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator